Tribunal: TJDFT
Processo: 0703869-49.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0703869-49.2023.8.07.0002 RECORRENTE: CLÉZIO CAMPOS DA COSTA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. REFINANCIAMENTOS NULOS. CONTRATOS ORIGINÁRIOS VÁLIDOS. DESVIO DE VALORES. GERENTE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESVIADOS. DANOS MORAIS. I – São válidos os contratos originários contraídos pelo autor-consumidor, os quais contavam com outras contratações no Banco e adesão voluntária. No entanto, os refinanciamentos são nulos em razão da fraude praticada pelo gerente do Banco. II - A apropriação indevida dos valores, mediante promessa de investimento feita pelo correspondente bancário, induziu o autor-consumidor em erro, uma vez que acreditou na correta destinação do dinheiro. A fraude gera dever ao Banco de repetição simples, com correção monetária e juros de mora. III – A fraude bancária, facilitada pela confiança da relação entre cliente e gerente, aliada ao acesso a informações privilegiadas, caracteriza fortuito interno, com responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos gerados. Súmula 479/STJ. IV – O ilícito contratual, por si só, não gera dano moral. Para sua ocorrência, a ensejar o pagamento de indenização, deve ficar comprovada a violação aos direitos de personalidade do ofendido, que atinge a dignidade da pessoa humana. V – Apelações parcialmente providas. O recorrente alega violação ao artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que o recorrido deve ser condenado a restituir em dobro o que teria sido pago de forma indevida pelo recorrente, acrescido dos consectários legais, devendo ser afastada a restituição na forma simples. Verbera que teria ocorrido falha na prestação dos serviços. Pleiteia a condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios e que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada ANA GABRIELA DE LIMA MACIEL, OAB/DF 57.348. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos. O apelo especial não merece seguir em relação à indigitada ofensa ao artigo 42 do CDC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Quanto ao valor apropriado pelo preposto do Banco, houve desvio, o que não se assemelha à cobrança (...). Assim, a restituição será simples” (ID 52656413). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de pagamento de honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome da causídica ANA GABRIELA DE LIMA MACIEL, OAB/DF 57.348. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027